Tribunal: TJMT
Processo: 0001396-31.2016.8.11.0014
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001396-31.2016.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDO DE MORAIS XAVIER - CPF: 699.104.481-49 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDER ANDRADE SILVA - CPF: 056.219.701-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA MARIA DE ANDRADE PIRES - CPF: 028.836.951-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.744.481-00 (VÍTIMA), EDER ANDRADE SILVA - CPF: 056.219.701-01 (RECORRENTE), LETICIA MARIA DE ANDRADE PIRES - CPF: 028.836.951-30 (RECORRENTE), CARLOS ANDRE RORISO DO NASCIMENTO - CPF: 863.559.961-68 (ADVOGADO), CARLOS ANDRE RORISO DO NASCIMENTO - CPF: 863.559.961-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E
MENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP) E CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). RECURSOS DEFENSIVOS. 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
. ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.
INVIABILIDADE. PROVA ORAL QUE APRESENTA DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 2.
PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO DOS CORRÉUS. INDICAÇÃO DE ORDEM PARA O DISPARO E PROPRIEDADE DA ARMA. 3.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
(ART. 121, § 2º, IV, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA FOI ATINGIDA DE SURPRESA ENQUANTO TENTAVA DIALOGAR. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
4. MANUTENÇÃO DOS CRIMES CONEXOS.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI (
VIS ATTRACTIVA
). INDÍCIOS DE AUTONOMIA DAS CONDUTAS.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas contra a decisão que pronunciou os recorrentes.
O

recorrente
A. de M. X.

foi pronunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP). Os corréus
E. A. S
.
e L. M. de A.
foram pronunciados pelo mesmo crime e, ainda, pelo crime conexo de porte ilegal de arma de fogo (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03).

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão, saber se:

(I) é cabível a absolvição sumária de todos os recorrentes, pela excludente de ilicitude da legítima defesa, ante a alegação de que a vítima estaria armada;

(II) é cabível a impronúncia dos corréus por negativa de participação, ante a alegada ausência de
animus
necandi
;
e

(III) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (ART. 121, § 2º, IV, DO CP) é manifestamente improcedente, permitindo seu afastamento (decote) nesta fase processual.

III. Razões de decidir:

3. A absolvição sumária pela legítima defesa exige prova inequívoca. No caso, existem duas narrativas diametralmente opostas: a dos réus (que alegam a agressão iminente da vítima supostamente armada) e a da vítima e testemunhas (que afirmam que o ofendido estava desarmado e tentava apaziguar a situação quando foi atingido). Havendo conflito probatório, a matéria deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

4. Os indícios de participação dos corréus são suficientes para a pronúncia. Há indícios de que
E. A. S. era
o proprietário da arma e instigou a ação, e que
L. M. de A.
, que conduzia o veículo, ordenou o disparo.

5. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia só é permitido quando manifestamente improcedentes. Embora o crime tenha sido precedido de discussão, a versão acusatória indica que o disparo ocorreu em momento distinto, quando a vítima tentava dialogar e foi atingida de surpresa, "a queima roupa". Havendo indícios mínimos, a análise da qualificadora compete ao Júri.

6. Admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, a competência para julgar os crimes conexos (ART. 14 DA LEI 10.826/03) é atraída pelo Tribunal do Júri (ART. 78, I, DO CPP).

IV. Dispositivo e tese:
Recursos conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento:

"1. Para a absolvição sumária pela legítima defesa na fase de pronúncia, a prova da excludente de ilicitude deve ser inequívoca; havendo versões antagônicas nos autos, a matéria deve ser submetida ao Conselho de Sentença."

"2. Havendo indícios suficientes de participação (ART. 29 DO CP), seja pela instigação ou pelo fornecimento do instrumento do crime, ratifica-se a pronúncia dos corréus para análise pelo Tribunal do Júri."

"3. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes; existindo indícios mínimos de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (ART. 121, § 2º, IV, DO CP), ainda que precedido de discussão, a análise da sua configuração compete ao Júri."

"4. A pronúncia pelo crime doloso contra a vida atrai a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes conexos (ART. 78, I, DO CPP), como o de porte ilegal de arma de fogo (ART. 14 DA LEI 10.826/03)."

Dispositivos relevantes citados:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 5º, XXXVIII. CÓDIGO PENAL (CP): ART. 14, II; ART. 29; ART. 121, § 2º, IV. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP): ART. 78, I; ART. 413. LEI Nº 10.826/03: ART. 14. Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Enunciado Orientativo n.º 38, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ/MT 10210011220218110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 30/03/2022, Terceira Câmara Criminal.

STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
APARECIDO DE MORAIS XAVIER
,
LETICIA MARIA DE ANDRADE PIRES
e
EDER ANDRADE SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Ação Penal n. 0001396-31.2016.8.11.0014, pronunciou os réus:

a)
APARECIDO DE MORAIS XAVIER
, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV (recurso que dificultou a defesa), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e

b)
EDER ANDRADE SILVA
e
LETÍCIA MARIA DE ANDRADE PIRES
, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 14 da Lei nº 10.826/03 (crime conexo).

Em suas razões (Id. 228240957), a Defensoria Pública, em favor de
APARECIDO DE MORAIS XAVIER
, pugna pela absolvição sumária, ao argumento de que o réu agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa (própria ou putativa).

Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), por considerá-la manifestamente improcedente, dada a existência de discussão prévia.

Por sua vez, a defesa constituída dos réus
EDER ANDRADE SILVA
e
LETÍCIA MARIA DE ANDRADE PIRES
(Id. 296924352), pleiteia a absolvição sumária ou a impronúncia, sob a tese de negativa de participação (ausência de
animus necandi
), aderindo aos fundamentos da legítima defesa invocada pelo corréu. Subsidiariamente, postulam, igualmente, o decote da qualificadora pela ausência de surpresa.

O Ministério Público, em contrarrazões (Ids. 228240959 e 296924355), rebateu as teses defensivas e pugnou pelo improvimento dos recursos, defendendo a manutenção integral da pronúncia, por entender que há indícios suficientes de autoria, participação e da qualificadora, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Sentença.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada (Id. 228240960).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana (Id. 306137397), manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por ser tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“
Fato I

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia
02 de agosto de 2015
, por volta das 04h30min, na área central do Distrito de Alto Coité, em frente ao "bar da esquina"; os denunciados Aparecido de Morais Xavier, Eder Andrade Silva e Letícia Maria de Andrade Pires, agindo em concurso de pessoas caracterizada pela conjunção de esforços visando fim comum e dotados de animus necandi, tentaram matar a
v
í
tima
Tiago Pereira da Silva.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimados, os acusados se encontravam no interior de um veículo Fiat Uno, conduzido pela denunciada Letícia Maria de Andrade Pires e, deliberadamente, se deslocaram até próximo da vítima, quando o primeiro denunciado, atendendo a sugestão dos
co
-réus
Eder Andrade Silva e de Leticia Maria de Andrade Pires, efetuou, pela janela do carro em movimento, um disparo de arma de fogo atingindo a vítima na região toráxica.

O evento morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, eis que pós o disparo os acusados
os mesmos
evadiram-se do local e a vítima foi prontamente encaminhada ao hospital.

Durante a fase inquisitorial, restou assentado que, na madrugada dos fatos, a vítima e sua esposa se encontravam no interior de um bar quando se deu
início
a uma discussão com o acusado Eder Andrade Silva, em decorrência do taco de
snooker
que estava de posse deste ter encostado na esposa do ofendido.

A princípio a alte
r
ação foi contida por terceiros, mas seguidamente nova discussão teve início envolvendo um amigo da vítima, oportunidade em que os acusados Eder, sua
irmã
Letícia e o cunhado Aparecido deixaram o local, sendo possível ouvir as bravatas de Eder que dizia: "
Peraí
que vou te ensinar", Passado alguns minutos, os denunciados retornaram em um veículo Uno, conduzido pela acusada Letícia Maria e, ao avistarem a vítima Tiago Pereira da Silva, o
co

réu Aparecido Morais Xavier, motivado por Eder Andrade Silva e Letícia Maria de Andrade, efetuou o disparo de arma de fogo, qual seja uma espingarda, atingindo o ofendido na região toráxica. A vítima foi atingida de surpresa pelos acusados, sem que pudesse esboçar qualquer reação defensiva.

Fato II

Logrou-se apurar que o denunciado Eder Andrade Silva detinha a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja a espingarda utilizada na execução do crime acima descrito.

Fato III

Ressoa do caderno investigativo que a
co
ré Letícia Maria de Andrade Pires após a ocorrência do crime de tentativa de
homicí
dio
, dirigiu-se até um rio próximo de
su
residência onde ocultou a arma de fogo acima mencionadas, jogando a mesma na água corrente.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, os denunciados Aparecido de Morais Xavier, Eder Andrade Silva e Letícia Maria de Andrade Pires, infringiram o comando normativo descrito no preceito primário (norma de conduta) do artigo 121,
§
2°, IV c/c artigo 14, Il do Código Penal, bem como o denunciado Eder Andrade Silva se encontra incurso também nas sanções do artigo 14 da Lei 10826/03 e a denunciada Leticia Maria de Andrade Pires, nas sanções do artigo 14 da Lei 10826/03, estando, por conseguinte, sujeito às conseq
u
ências insertas em seus (respectivos) preceitos secundários (norma de sanção).
” (Sic
–id.
228240826
)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou APARECIDO DE MORAIS XAVIER pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP e os recorrentes EDER ANDRADE SILVA e LETÍCIA MARIA DE ANDRADE PIRES pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP, e no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Irresignadas, as defesas recorrem. APARECIDO DE MORAIS XAVIER postula a absolvição sumária por legítima defesa. EDER ANDRADE SILVA e LETÍCIA MARIA DE ANDRADE PIRES pleiteiam a absolvição sumária ou impronúncia por negativa de participação, aderindo à tese de legítima defesa do corréu.

Subsidiariamente, todos
recorrentes postulam pelo
decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

Analisando os autos, temos que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 37854127, pág. 9), Ficha de Atendimento Médico (Id. 100257514) e Prontuário Médico (Id. 100257521
),
bem como pela prova oral colhida.

Os
indícios suficientes de autoria,
aptos à admissibilidade da acusação, também se fazem presentes.

Na fase inquisitorial, os três recorrentes apresentaram versões convergentes, invocando a legítima defesa.

O recorrente
Aparecido de Morais Xavier
confessou ter efetuado o disparo, mas alegou que o fez para se defender. Afirmou que, após a briga no bar, quando já estavam no carro, a vítima Tiago se aproximou e ele (Aparecido) acreditava que a vítima estava armada. Disse que Éder gritou "
puxa a espingarda, que ele vai atirar
", momento em que pegou a arma da mão de Éder, que estava no banco da frente, e atirou "
para cima, com o objetivo de assustar o rapaz
".

O recorrente
Eder Andrade Silva

conf
ess
ou
que a arma (uma espingarda calibre 36) era sua e estava no veículo porque "
na tarde anterior havia ido caçar e se esqueceu de retirá-la
". Declarou que a vítima Tiago se aproximou do carro portando "
uma arma de cano curto
" e que ele (Eder) mostrou a espingarda a Aparecido "
para que ele desse um susto no casal
", tendo Aparecido atirado.

A recorrente
Letícia Maria de Andrade Pires
também afirmou que Tiago "
sacou uma arma de cano curto (...) e apontou para eles
". Declarou ter ouvido seu irmão Eder dizer
"a espingarda está aí atrás"
, e que seu namorado Aparecido "
a pegou e (...) disparou
".
Conf
ess
ou
, ainda, que após os fatos
"foi de carro até um rio perto de sua casa e jogou a espingarda lá
".

Essa tese defensiva, contudo, não se revela estreme de dúvidas, pois é frontalmente contrariada pelas declarações da vítima e das testemunhas presenciais colhidas sob o crivo do contraditório.

A vítima
Tiago Pereira da Silva
,
em juízo,
negou categoricamente que estivesse armado no momento dos fatos. Narrou que, após a confusão inicial no bar, viu o veículo dos réus e se aproximou

desarmado

co
m o "
claro propósito de apaziguar a situação
", tendo dito à recorrente Letícia, que estava na direção: "
moço ninguém quer briga aqui não, vocês podem ir embora, ninguém quer briga com ninguém
". Segundo seu relato, foi nesse instante que sua esposa (
Franciany
) gritou "
a arma
", e ele ouviu Letícia ordenar "
atira
", sendo imediatamente atingido pelo disparo efetuado por Aparecido, que estava no banco de trás.

A
informante

Franciany
Pereira de Souza
, ex-esposa da vítima, corroborou
em juízo
que Tiago se aproximou do carro para conversar, "
simplesmente conversando
". Ela relatou que, ao visualizar a arma no banco de trás apontada para si, gritou "
sai Tiago, que ele está armado
", e, ato contínuo, a r
ecorrente
Letícia "
foi e falou ‘atira’"
, tendo Aparecido "
virado e atirado a queima roupa no Tiago
".

Da mesma forma, a testemunha
Grasiela
Andrade
Rocha
confirmou
a disposição dos r
ecorrentes
no veículo (Letícia dirigindo, Eder ao lado e Aparecido atrás) e afirmou que "
o Tiago foi para o rumo do carro, aí atiraram com o Tiago
".

Com efeito, a tese de legítima defesa exige prova inequívoca de que o agente repelia agressão injusta, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários. No caso dos autos, a prova oral coligida não apenas lança sérias dúvidas sobre a existência de uma agressão por parte da vítima, como também aponta para um cenário em que os réus, após o entrevero inicial, retornaram armados e efetuaram o disparo enquanto o ofendido supostamente tentava dialogar.

Como se vê, há
duas narrativas diametralmente opostas:
a dos recorrentes, que alegam legítima defesa diante de uma suposta ameaça armada da vítima; e a da vítima e testemunhas, que indicam um ataque doloso e coordenado, iniciado por ordem verbal de Letícia, contra um homem desarmado que tentava dialogar.

Para o reconhecimento da
absolvição sumária pela legítima defesa,
nesta fase, a prova da excludente deveria ser
inequívoca,
o que não ocorre. Havendo conflito probatório e versões antagônicas, a matéria deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA – PRONÚNCIA – [...] PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SECUNDADA PELO PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES NO ACERVO PROBATÓRIO – LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA CABALMENTE – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI [...]. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na
excludente de ilicitude da legítima defesa
[...] quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca.
Não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta [...], a questão deve ser submetida ao crivo do Júri Popular,
consoante o comando expresso no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.” (TJ-MT 10210011220218110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 30/03/2022, Terceira Câmara Criminal)

A tese de negativa de participação, arguida pelos recorrentes Eder e Letícia, também não merece prosperar nesta fase.

Quanto a
Eder Andrade Silva
, há indícios de que ele foi o pivô da discussão inicial;
supostamente
saiu do local proferindo ameaças ("
peraí
que vou te ensinar"
);
em interrogatório inquisitorial Aparecido afirmou que “
Éder gritou: “puxa a espingarda, que ele vai atirar
”

confessou ser o proprietário da arma utilizada no
crime;
e estava presente no banco do passageiro durante a execução.

Quanto a
Letícia Maria de Andrade Pires
, além de conduzir o veículo, há indícios contundentes, extraídos dos depoimentos da vítima e da
informante

Franciany
, de que ela teria ordenado o disparo, gritando "
atira
".

A participação, nos termos do art. 29 do Código Penal, pode se dar por qualquer forma de concorrência para o crime, incluindo a instigação (no caso de Letícia
e Éder
) e o fornecimento do instrumento (no caso de Eder). Os elementos colhidos são suficientes para que o Júri analise a aderência subjetiva de suas condutas ao resultado pretendido.

Desse modo, verifica-se que a decisão de pronúncia, ao reconhecer a presença de indícios suficientes de autoria e participação de todos os réus, encontra sólido amparo no conjunto probatório.

Quanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, do CP), pleiteada por todas as defesas, seu afastamento só é permitido quando manifestamente improcedente
.

A
exclusão da qualificadora
na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação.

Por isso, não é facultado ao magistrado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

No caso, embora o crime tenha sido precedido de animosidade e discussão, a versão acusatória indica que o disparo ocorreu em
um momento distinto
, quando a vítima já não esperava o ataque, pois se aproximou do veículo para dialogar e apaziguar os ânimos.

A vítima teria sido atingida de surpresa, "
a queima roupa
", enquanto conversava
. Essa circunstância, a depender da valoração probatória a ser feita pelos jurados, pode configurar o recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa, pois o ofendido não esperaria uma agressão letal naquele exato momento de suposta tentativa de conciliação.

Dessa maneira,
presentes indícios mínimos da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia.

Quanto ao crime conexo de posse e porte de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), imputados aos réus
Eder Andrade Silva
e
Letícia Maria de Andrade Pires
, a decisão de pronúncia agiu acertadamente ao submetê-los à apreciação do Conselho de Sentença.

Uma vez admitida a acusação quanto ao crime doloso contra a vida, opera-se a
vis
attractiva
do Tribunal do Júri, conforme preceitua o art. 78, I, do Código de Processo Penal, atraindo a competência para o julgamento dos delitos conexos.

Nesta fase processual, de mero juízo de admissibilidade, é vedado ao magistrado singular aprofundar-se no mérito dos crimes conexos ou analisar a aplicação do princípio da consunção.

Havendo indícios de que os delitos (posse/porte e a tentativa de homicídio) são autônomos – o que é sugerido pelo fato de a arma já estar na posse de
Letícia (dentro do seu carro) e porte por
Eder antes da briga (conforme seu interrogatório) compete exclusivamente aos jurados decidir se o crime-meio (porte/posse) foi absorvido pelo crime-fim (homicídio tentado) ou se subsistem como delitos autônomos.

Esses fatos demonstram, em tese, que a posse/porte da arma era uma conduta autônoma e preexistente,
não relacionada exclusivamente
com a tentativa de homicídio.

Desta feita, havendo indícios de
autonomia das condutas
, a análise do crime deve ser reservada ao Tribunal do Júri, conforme Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT que esclarece que “
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito
de

porte ilegal de arma
de fogo
utilizada pelo agente
, sob pena de afronta à Constituição Federal
.”

Portanto, a manutenção da pronúncia pelos crimes conexos é medida que se impõe.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos Recursos em Sentido Estrito interpostos por
APARECIDO DE MORAIS XAVIER
,
LETICIA MARIA DE ANDRADE PIRES
e
EDER ANDRADE SILVA
, para o fim de manter inalterada a decisão de
pronúncia.

É como
v
oto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025